Tribunal: TJES
Processo: 5005202-50.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005202-50.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA TONON SERRA
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005202-50.2023.8.08.0006

RECORRENTE: RENATA TONON SERRA

RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HURB. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EXPANSIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A exequente
RENATA TONON SERRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA (em fase de cumprimento de sentença) proposta em face de
HURB TECHNOLOGIES S/A
, que assim decidiu:
“Isto Posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma do artigo 53, § 4º da lei 9.099/95”
.

Em sede recursal (ID 14928110), a recorrente informa que não foram esgotadas as tentativas de localização da devedora, não sendo cabível a extinção do feito.

A executada não apresentou contrarrazões (ID 14928115).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela exequente.

Analisando detidamente os autos, observo que o magistrado de primeiro grau esgotou, a princípio, as vias judiciais pertinentes para localização de bens da executada, com base no princípio da cooperação, e, ainda, em observância aos limites do princípio da celeridade e simplicidade que norteiam o microsistema dos juizados especiais cíveis.

Não foram encontrados veículos no RENAJUD (ID 14928092) e nenhum valor depositado, conforme informação do SISBAJUD (ID 14928093), tornando inócua a manutenção da presente execução, ante a não localização de bens da devedora.

Em manifestação no ID 14928095 a exequente pretende a desconsideração da personalidade jurídica expansiva, a fim de incluir o patrimônio das empresas TILT AGÊNCIA DE VIAGENS CORPORATIVA S/A, TEMPO PARTICIPAÇÕES LTDA e HU MIDIA MARKETING E CONTEUDO DIGITAL LTDA. O que busca a parte interessada, em verdade, é estender os efeitos da desconsideração para além dos sócios da pessoa jurídica, atingindo outras empresas que, em tese, fazem parte do mesmo grupo econômico e que estariam sendo utilizadas para ocultar ou desviar patrimônio, frustrando a satisfação do crédito. Ocorre que, tal fato não é cabalmente demonstrado nos autos, lembrando que se trata de uma medida extrema.

Apesar de empreendidas inúmeras tentativas de satisfação dos créditos dos consumidores nas ações em curso no Estado e em muitas outras em todo o território brasileiro, não está sendo possível localizar bens ou valores da executada, fato este amplamente fundamentado no corpo da sentença.

Assim, diante dos princípios da celeridade e simplicidade que regem os Juizados Especiais e não sendo viável a manutenção da execução sem qualquer indício de bens passíveis de penhora, correta a extinção do feito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da execução,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)